Tribunal: TJSP
Processo: 1000648-14.2018.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Fins apenas infringenciais e de prequestionamento, o que é inadmissível, tanto mais que a matéria foi tratada no acórdão – Embargos rejeitados.